Tribunal: TJMT
Processo: 1013633-15.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013633-15.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), VALNEI LUIZ GUENO - CPF: 456.260.579-00 (EMBARGANTE), MARCOS FILIPPI - CPF: 580.412.579-68 (EMBARGADO), DERLI APARECIDA MATOS - CPF: 698.479.759-49 (EMBARGADO), LARISSA SERAFIM RANDAZZO - CPF: 024.923.091-77 (ADVOGADO), MARILEI SCHUSTER - CPF: 592.517.430-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –

EMBARGOS À EXECUÇÃO – INSURGÊNCIA QUANTO AO NOVO CÁLCULO APRESENTADO PELO PERITO JUDICIAL E HOMOLOGADO PELO JUÍZO – CÁLCULO ANTERIOR RETIFICADO POR
ACÓRDÃO
DESTE TRIBUNAL – IMPUGNAÇÃO REJEITADA –
INEXISTÊNCIA
DE VÍCIO – PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE
–
EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1013633-15.2022.8.11.0000

EMBARGANTE:
VALNEI LUIZ GUENO

EMBARGADOS:
MARCOS FILIPPI e DERLI APARECIDA MATOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
VALNEI LUIZ GUENO
, contra v. acórdão desta Câmara (Id
154268152
), que, a unanimidade, desproveu o recurso interposto pelo ora recorrente
, mantendo incólume a decisão vergastada.

Em suas razões recursais, o embargante
requer seja sanada a omissão/contradição no que diz respeito à planilha de cálculo do perito, ao argumento de que se deu de forma aleatória, não possuindo exemplificação do índice utilizado, tampouco programa para tal aferição. Justifica que à aplicação de juros sobre juros, com a consequente homologação do cálculo, prejudica sobremaneira o executado/recorrente, posto que a referida decisão impõe-se pagar um valor que não é devido,
razão pela qual pugna pelo acolhimento dos declaratórios, e, por conseguinte, a reforma de decisão que lhe foi desfavorável. Sucessivamente, postula o prequestionamento do artigo 5o, XXXV da CF
(Id
155814675).

Sem contrarrazões, conforme certificado no Id
157130165.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE QUANTO AO NOVO CÁLCULO APRESENTADO PELO PERITO JUDICIAL E HOMOLOGADO PELO JUÍZO – CÁLCULO ANTERIOR RETIFICADO POR
ACÓRDÃO
DESTE TRIBUNAL – IMPUGNAÇÃO REJEITADA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO
DESPROVIDO
.

O novo cálculo apresentado pelo perito judicial foi homologado pelo juízo de origem, tendo em vista que o cálculo anterior foi retificado por
acórdão
deste Tribunal, por isso correta a decisão agravada que rejeitou a impugnação apresentada pela parte agravante.”

Ao contrário do que afirma o embargante, verifica-se que não há vícios de omissão, contradição ou obscuridade a justificar a declaração pretendida, visto que toda a matéria submetida a julgamento foi apreciada pelo acórdão, de modo que não cabe modificação do julgado nesta via excepcional.

Apesar da discordância do recorrente,
a conclusão do julgado é no sentido de que no processo executivo, o perito realizou novos cálculos, desta feita, de acordo com o que foi decidido no agravo de instrumento interposto anteriormente pelo aqui embargante – RAI no. 1001811-63.2021.8.11.0000.

O novo cálculo, portanto, atendeu aos ditames legais, não havendo qualquer irregularidade, bastando, para tanto, um simples passar de olhos da planilha anexada no Id 136911667 – fls. 128/147, o qual foi devidamente homologado pelo juízo singular.

Desse modo, evidencia-se a pretensão do embargante em rediscutir as questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇA DE MULTA – FRAUDE NO HIDRÔMETRO – APURAÇÃO UNILATERAL – CULPA DO AUTOR NÃO EVIDENCIADA – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS –
OMISSÃO E ERRO MATERIAL – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.”
(TJ-MT 00206942520168110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023